Tribunal: TJES
Processo: 0026983-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026983-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RÉU REINCIDENTE. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTE.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

2.

Na hipótese, extrai-se que o réu, à época dos fatos, já havia sido definitivamente condenado, pela prática dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal, e colaboração, como informante, para o tráfico de drogas (arts. 28 e 37 da Lei 11.343/06), e a reincidência obsta a concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedente do STJ.

3
.

Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para a defensora, nomeada como dativa, e fixado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários para a defensora dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026983-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
R
AFAEL DA SILVA DE PAULA,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 164/166), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33

da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em sua fração máxima.

Requer mais, a fixação de
honorários
para a advogada, nomeada como dativa (fls. 177/184).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 30/11/2019, policiais militares em patrulhamento na Rua Florianópolis, Bairro Central Carapina, Serra/ES, avistaram o ora recorrente, RAFAEL DA SILVA DE PAULA, retirando materiais suspeitos do para-choque de um veículo abandonado, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Em revista pessoal, foram arrecadados
25
(vinte e cinco) pinos de cocaína,
02
(duas) buchas de maconha e a quantia de
R$ 90,00
(noventa reais), em poder de RAFAEL, elementos indicativos da prática da mercancia ilícita.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, lado outro, o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Contudo, na hipótese, a sentença reconheceu que o réu é reincidente,
circunstância que
obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, da documentação juntada aos autos, e análise dos registros constantes do SEEU
(GEC nº
0008023-34.2018.8.08.0024
), extrai-se que o réu, à época dos fatos, já havia sido definitivamente condenado, nos autos da ação penal nº 0010745-46.2015.8.08.0024, pela prática dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal, e colaboração, como informante, para o tráfico de drogas (arts. 28 e 37 da Lei 11.343/06), cuja sentença
t
ransitou em julgado em 19/02/2018.

A propósito, acerca do tema, o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 09/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

Assim, devidamente fundamentado o afastamento da minorante.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor da defensora dativa, o valor de
R$
5
00
,00
(quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
para fixar o valor de R$

500,00 (quinhentos reais), a título de honorários, para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.